Tribunal: TJDFT
Processo: 0731665-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, na origem, deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, determinando o custeio/fornecimento do tratamento de imunoterapia com Nivolumabe (OPDIVO) 267 mg endovenoso, a cada 2 semanas por 24 ciclos (dose aplicada de 3mg/kg conforme prescrição médica), sob pena de multa de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00.

2. Consultado o sistema de informática deste Tribunal, constato que, foi proferida sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais na demanda de conhecimento que deu ensejo ao presente recurso (Id 109688486 dos autos 0731226-75.2021.8.07.0001).

3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal.

4. Agravo de Instrumento não conhecido.